Tribunal: TJDFT
Processo: 0719795-71.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0719795-71.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ATLAS HOLDING LTDA. ME contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial no 0704423-60.2018.8.07.0001, que manteve a suspensão dos atos constritivos incidentes sobre o imóvel de matrícula no 75.523, correspondente ao apartamento no 506, bloco “J”, da SQS 316, Asa Sul, Brasília/DF, até o julgamento da Ação Anulatória no 0745311-32.2022.8.07.0001, em trâmite perante a 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. A agravante sustenta, em síntese, que houve alteração superveniente do contexto executivo, pois a executada teria promovido o pagamento seletivo de execuções correlatas nas quais havia risco concreto de alienação judicial do bem, deixando o presente feito sem garantia patrimonial eficaz. Afirma que o mesmo imóvel já teve sua constrição admitida em processo correlato envolvendo as mesmas partes, o mesmo bem e a mesma relação obrigacional. Alega, ainda, inexistir prejudicialidade externa entre a presente execução e a ação anulatória indicada pelo Juízo de origem, ao argumento de que esta possuiria objeto distinto e não abrangeria o imóvel de matrícula no 75.523. Requer a concessão de tutela recursal para determinar a imediata penhora do referido imóvel, com a expedição das ordens necessárias à averbação da constrição na respectiva matrícula imobiliária. Preparo recolhido (ID 84285635). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos do art. 300 do mesmo diploma legal, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, não se verifica probabilidade do direito em grau suficiente para autorizar a imediata reforma da decisão agravada. Conforme se extrai do histórico processual, a decisão de ID 177571861 havia deferido a penhora sobre o imóvel de matrícula no 75.523, posteriormente avaliado em R$ 1.955.000,00. Em seguida, contudo, a decisão de ID 192247940 determinou a suspensão dos atos constritivos incidentes sobre o referido bem até o julgamento de demanda em trâmite perante a 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Consta, ainda, que, contra a decisão de ID 177571861, foi interposto o Agravo de Instrumento no 0721958-92.2024.8.07.0000, ao qual foi negado provimento, permanecendo íntegra, segundo consignado pelo Juízo de origem, a determinação de suspensão dos atos constritivos sobre o imóvel. Nesse contexto, a decisão de ID 269165816 revogou a posterior decisão de ID 268247221, que havia deferido nova penhora sobre o bem, por considerá-la incompatível com a ordem de suspensão anteriormente fixada e ainda vigente. Na decisão ora agravada, o Juízo de origem manteve esse entendimento e esclareceu que a referência ao processo no 0719998-35.2023.8.07.0001 decorreu de erro material, pois a suspensão estaria relacionada à Ação Anulatória no 0745311-32.2022.8.07.0001, ainda em tramitação perante a 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. A cautela se impõe com maior intensidade porque a matéria já foi submetida ao crivo desta Corte no Agravo de Instrumento no 0721958-92.2024.8.07.0000, julgado pela 3a Turma Cível, em que se conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela ora agravante contra decisão que havia determinado a suspensão dos atos constritivos sobre o mesmo imóvel. No referido julgamento, o órgão colegiado assentou que, após a penhora do imóvel de matrícula no 75.523, sobreveio impugnação fundada, entre outros pontos, na alegação de bem de família, na destinação da renda locatícia ao sustento de pessoa incapaz e na existência de ação voltada à anulação da partilha de bens. Concluiu-se, então, que tais questões possuíam conexão direta com os temas discutidos nos autos originários e deveriam ser examinadas previamente, diante da prejudicialidade externa reconhecida. Assim, embora a agravante alegue fatos supervenientes, consistentes na quitação de execuções correlatas, na liberação de gravames anteriormente existentes e na ausência atual de garantia patrimonial eficaz no presente feito, tais circunstâncias não bastam, em juízo de cognição sumária, para afastar a eficácia da decisão agravada, que preservou orientação já confirmada em anterior pronunciamento colegiado deste Tribunal. A eventual aptidão desses fatos supervenientes para modificar o quadro anteriormente apreciado demanda análise mais aprofundada, inclusive quanto ao alcance da Ação Anulatória no 0745311-32.2022.8.07.0001 e à atual situação jurídica do imóvel, providência incompatível com a cognição liminar própria deste momento processual. De outro lado, ainda que se reconheça o interesse da exequente na efetividade da execução e na obtenção de garantia patrimonial, o perigo de dano alegado não se sobrepõe, nesta fase inicial, à necessidade de preservação da decisão que suspendeu os atos constritivos até o julgamento da demanda apontada como prejudicial. Ressalte-se que o indeferimento da tutela recursal não implica juízo definitivo sobre a possibilidade de penhora do imóvel, sobre a existência ou inexistência de prejudicialidade externa, nem sobre a relevância dos fatos supervenientes alegados pela agravante. Trata-se apenas de apreciação provisória, limitada aos requisitos dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil, sem prejuízo de reavaliação após a formação do contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Após, dê-se vista ao Ministério Público, diante da existência de interesse de incapaz, nos termos do art. 178, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora